Tribunal: STF
Processo: SEC 5378
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-03
Data de publicação: 2000-02-03

Ementa:
EMENTA:  HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA.
CAUÇÃO: DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ ESTRANGEIRO.
APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.307/96.  INEXISTÊNCIA DE OUTORGA DE
PROCURAÇÃO AO REPRESENTANTE DA REQUERIDA.  CITAÇÃO NÃO COMPROVADA.
PREJUDICIALIDADE DE OUTRAS QUESTÕES EM VIRTUDE DA FALTA DE
REPRESENTAÇÃO.  POSSIBILIDADE DE RENOVAR-SE O PEDIDO.
1.  Não se exige caução em tema de homologação de sentença
        estrangeira (SEC nº 3.407, Oscar Corrêa, DJ de 07.12.84).
2.  Não se tratando da hipótese prevista no artigo 89 do
CPC, a jurisprudência do STF tem admitido a competência concorrente
dos juízos brasileiro e estrangeiro para julgamento de causa em que
é parte pessoa domiciliada no Brasil.
3.      A Lei nº 9.307/96, dado seu conteúdo processual, tem
incidência imediata nos casos pendentes de julgamento.
4.      Não supre a citação o comparecimento à Câmara de
Arbitragem de suposto representante da requerida desprovido de
procuração.
5.      Comprovada a ilegitimidade da representação, fica
prejudicado qualquer exame sobre questões vinculadas ao contrato.
6.      Hipótese em que, cumpridos os requisitos, poderá o
pleito ser repetido.
Pedido de homologação indeferido.